Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752508-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SOLARPRIME FRANCHISING LTDA RECORRIDOS: ECOSOLAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, TANIA MARIA DE FREITAS ROSSI, ANA LUCIA DE FREITAS ROSSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FRANQUEADA E FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS CONSUMIDORAS DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO PSÍQUICO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS A TÍTULO DE CONSUMO DE ENERGIA EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe as franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe de 22/09/2015). 1.1. No caso concreto, restou demonstrado que a franqueadora integra a cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. O prazo para buscar a reparação pelos danos decorrentes do fato do produto ou do serviço não se confunde com o prazo decadencial estabelecido no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a reclamação de vícios aparentes ou ocultos. Quando se trata de rescisão contratual e devolução de valores pagos, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no artigo 27 do CDC. 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias. 4. Em caso de rescisão contratual, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, conforme prevê o artigo 475 do Código Civil, que determina o retorno das partes ao status quo ante quando há inexecução do contrato. Na hipótese, diante da falha na prestação do serviço e da ineficácia do sistema fotovoltaico instalado, a sentença corretamente determinou a devolução dos valores pagos pelas consumidoras, garantindo a recomposição patrimonial decorrente da resolução do vínculo contratual. 5. A indenização por valores pagos em faturas de energia elétrica não pode ser acolhida sem prova concreta do nexo causal entre a falha na instalação do sistema e o aumento do consumo, sendo necessária a comprovação objetiva do prejuízo e da relação direta entre a conduta ilícita e o dano alegado, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 6. O dano moral não restou configurado, pois o inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando demonstrado um abalo extrapatrimonial significativo, o que não foi comprovado nos autos. Precedentes. 7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a ocorrência de decadência não reconhecida; c) artigos 370 e 373, inciso I, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento de prova pericial; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando que não pode haver enriquecimento sem causa; e) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque não há qualquer demonstração de conduta comissiva, omissiva ou culposa da franqueadora, ora recorrente; f) artigos 475, e 476, ambos do Código Civil, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que haja a recíproca execução das prestações para fins de resolução contratual. Pontua que “a Recorrente, enquanto franqueadora, não integrou a relação obrigacional, tampouco participou da execução do contrato ou assumiu qualquer obrigação direta perante a consumidora” (ID 74470168, p. 10); g) artigo 2o da Lei no 13.966/2019, afirmando que há autonomia jurídica e operacional do franqueado, que afasta a responsabilização do franqueador perante terceiros, salvo prova de ingerência, o que inexiste nos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Outrossim, indica afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do CPC, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 26, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 475, 476, 884 e 927, todos do Código Civil, e 2o da Lei no 13.966/2019, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. METODOLOGIA DE ENSINO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. MORTE DE ALUNO. TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADO PELO COLÉGIO FRANQUEADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. SERVIÇO ALHEIO AOS DA FRANQUIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/06/2015, DJe de 22/9/2015). (...) (AgInt no AREsp n. 1.456.249/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas, trata-se de questão que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004